Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0706529-64.2020.8.07.0020 APELANTE: DILMA ALVES PEREIRA APELADO: JACHELINE BOECHAT DE ARAUJO WERLANG, KLEBER APARECIDO DA SILVA, FERNANDO AUGUSTO PEIXOTO BAPTISTA - ME D E S P A C H O Após a retirada de pauta do processo em epígrafe, nos termos da certidão de id 44330508, a apelante reitera o pedido anteriormente formulado, de realização de sustentação oral por videoconferência, uma vez que seu domicílio profissional é na cidade de Goiânia – GO, o que se confirma a partir do documentos em id 34314652. Considerando a previsão contida no art. 109, §3o do Regimento Interno do TJDFT, bem como no art. 937, §4o, do CPC, defiro o pedido formulado no id 44884555. Anote-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator